Tribunal: TJDFT
Processo: 0006645-30.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, POR DUAS VEZES. ATO LIBIDINOSO CONTRA OFENDIDA QUE SE ENCONTRAVA EM SONO PROFUNDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONFIGURAÇÃO DO SONO COMO ESTADO DE VULNERABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA DIANTE DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não que se falar em inconsistências nas transcrições dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, uma vez que tais transcrições estão em conformidade com o que foi afirmado pelas vítimas.

2. O Magistrado não é obrigado a apreciar cada tese defensiva e nem a afastá-las de forma individualizada, sendo suficiente que decline, ainda que de forma concisa, os motivos pelos quais o acusado foi condenado, com remissão aos documentos probatórios existentes nos autos.

3. Considerando que o Magistrado é o destinatário das provas, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de produção de prova quando o julgador entender já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento do feito.

4. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com os demais testemunhos e laudos periciais acostados aos autos, o que atesta a validade da palavra da ofendida.

5. O conjunto probatório demonstra que a conduta praticada pelo réu consubstancia estupro de vulnerável, pois o sono profundo é causa apta a configurar a vulnerabilidade descrita na parte final do § 1o do artigo 217-A do Código Penal.

6. Inviável desclassificar a conduta atribuída ao acusado para o crime de importunação sexual, uma vez que, além de ter sido demonstrado o estado vulnerabilidade da vítima, houve o emprego de violência pelo recorrente, devendo ser mantida a sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável.

7. Configura-se o instituto da emendatio libelli quando o Juiz, mantendo-se fiel à descrição dos fatos contida na denúncia, sem modificá-la, atribui-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar pena mais grave. No caso em apreço, os fatos são de pleno conhecimento do réu desde o início da ação penal, uma vez que constou da narração da denúncia as circunstâncias em que o acusado subtraiu os bens das vítimas. Os elementos do tipo penal de furto estão presentes no crime de roubo, de modo que foi permitido ao recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

8. Não há que se falar em absolvição pelos crimes de furto, tendo em vista que as provas coligidas aos autos, sobretudo os depoimentos das vítimas e da testemunha, comprovam as subtrações perpetradas pelo acusado, valendo ressaltar que o celular furtado foi encontrado no interior do veículo do apelante.

9. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 217-A, § 1o, e 155, § 1o (por duas vezes), ambos do Código Penal (estupro de vulnerável e furto praticado durante o repouso noturno), à pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 28 (vinte e oito) dias-multa, calculados à razão mínima.